Tribunal: STJ
Processo: 0800018-02.2024.8.02.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250067 - AL(2025/0494292-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TACIO FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. MÚLTIPLAS LESÕES CORPORAIS. VALORAÇÃO
NEGATIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial criminal, mantendo a valoração negativa
das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, em razão das
múltiplas lesões infligidas à vítima, consideradas como extrapolando o
normal do tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as múltiplas lesões descritas
(equimoses em diversas partes do corpo da vítima), embora inerentes à
prática de lesão corporal, podem ser valoradas negativamente como
consequências do crime, sem configuração de bis in idem, para justificar a
exasperação da pena-base; e (ii) saber se o acórdão estadual, ao manter a
negativação da vetorial consequências do crime com fundamento na
gravidade exacerbada das agressões, divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, em especial do precedente citado pela defesa como
distinguível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, vinculada às peculiaridades fáticas do caso concreto e às
circunstâncias subjetivas do agente, sendo passível de revisão em recurso
especial apenas em hipóteses de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.
4. O Tribunal de origem fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-
base, ao registrar que as múltiplas lesões físicas suportadas pela vítima
(equimoses em seios, antebraços, face e costas) evidenciam intenso
sofrimento e gravidade exacerbada das agressões, justificando a valoração
negativa do vetor judicial consequências do crime por extrapolar o resultado
ordinário do tipo penal de lesão corporal, não configurando
, mas
bis in idem
concretização do juízo individualizado de pena.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite a negativação das consequências do crime
Documento eletrônico VDA55994942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 15038d3e-df6c-4aca-ab4c-10190919d53e

quando evidenciado maior gravidade na ofensa ao bem jurídico, a exemplo de
casos em que se reconhece a relevância de múltiplas lesões corporais para
incremento da pena-base.
6. O agravo regimental não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial, impondo-se
a manutenção da exasperação da pena-base pelas consequências do crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

CP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 59;
art. 563.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
710.060/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.492.577/RO,
Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 15038d3e-df6c-4aca-ab4c-10190919d53e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250067 - AL(2025/0494292-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TACIO FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. MÚLTIPLAS LESÕES CORPORAIS. VALORAÇÃO
NEGATIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial criminal, mantendo a valoração negativa
das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, em razão das
múltiplas lesões infligidas à vítima, consideradas como extrapolando o
normal do tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as múltiplas lesões descritas
(equimoses em diversas partes do corpo da vítima), embora inerentes à
prática de lesão corporal, podem ser valoradas negativamente como
consequências do crime, sem configuração de bis in idem, para justificar a
exasperação da pena-base; e (ii) saber se o acórdão estadual, ao manter a
negativação da vetorial consequências do crime com fundamento na
gravidade exacerbada das agressões, divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, em especial do precedente citado pela defesa como
distinguível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, vinculada às peculiaridades fáticas do caso concreto e às
circunstâncias subjetivas do agente, sendo passível de revisão em recurso
especial apenas em hipóteses de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.
4. O Tribunal de origem fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-
base, ao registrar que as múltiplas lesões físicas suportadas pela vítima
(equimoses em seios, antebraços, face e costas) evidenciam intenso
sofrimento e gravidade exacerbada das agressões, justificando a valoração
negativa do vetor judicial consequências do crime por extrapolar o resultado
ordinário do tipo penal de lesão corporal, não configurando
, mas
bis in idem
concretização do juízo individualizado de pena.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite a negativação das consequências do crime
quando evidenciado maior gravidade na ofensa ao bem jurídico, a exemplo de
casos em que se reconhece a relevância de múltiplas lesões corporais para
incremento da pena-base.
Documento eletrônico VDA55645989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 25a75ba6-7456-4fcc-ab4e-350bb90522c8

6. O agravo regimental não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial, impondo-se
a manutenção da exasperação da pena-base pelas consequências do crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

CP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 59;
art. 563.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
710.060/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.492.577/RO,
Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TACIO FERREIRA DA
CONCEICAO contra decisão que negou provimento ao recurso especial, ao fundamento
da idoneidade da motivação declinada pelo Tribunal estadual para manter a valoração
negativa das consequências do crime, ao considerar as múltiplas lesões causadas na
vítima, que extrapolam o normal do tipo.
Em suas razões recursais, a defesa sustenta que permitir que a pena-base seja
elevada com base em elementos inerentes ao tipo penal configura
, que no
bis in idem
caso nenhuma consequências extraordinárias foi cogitada nos autos, o qual se limitou a
descrever a existência de equimoses, ordinário ao delito de lesão corporal, repisando
assim os fundamentos do apelo especial.
Alega ainda haver distinção entre o precedente citado na decisão recorrida e a
situação dos autos, em especial, que no caso do precedente, a negativação do vetor não se
deu apenas pelas múltiplas lesões corporais, mas pela sua conjugação com o
constrangimento público à vítima, o qual não ocorreu no caso em análise.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, a fim de ara afastar a
valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, com o
consequente redimensionamento da pena-base e da pena definitiva ou, subsidiariamente,
o provimento do regimental pelo órgão colegiado, para que seja apreciado o mérito do
Recurso Especial interposto.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Não obstante, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se ao aumento da pena-
base em razão das consequências do crime (art. 59 do Código Penal).
Documento eletrônico VDA55645989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 25a75ba6-7456-4fcc-ab4e-350bb90522c8

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade vinculada do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC
relator Ministro
710.060/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/12/2021,
17/12/2021)
.
A defesa alega que o fundamento utilizado foi inidôneo, pois as equimoses,
embora provoquem dor, não teriam sido qualificadas como lesões que excedam aquelas
normalmente abrangidas pelo tipo penal, inexistindo nos autos elementos aptos a
justificar a exasperação da referida circunstância judicial.
No caso dos autos, ao manter a exasperação da pena-base, o Tribunal de
origem consignou o seguinte (fls. 154):
As consequências do crime correspondem aos efeitos do delito sobre a vítima
e os bens jurídicos tutelados. No caso, as múltiplas lesões físicas suportadas
pela vítima (equimoses nos seios, antebraços, face e costas) evidenciam
intenso sofrimento e gravidade exacerbada das agressões, circunstância que
justifica a valoração negativa deste vetor judicial.
Do excerto transcrito, nota-se que, ao contrário do que aduz o agravante, não
se afigura inidôneo o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para manter a
valoração negativa das consequências do crime, ao considerar as múltiplas lesões
causadas na vítima, que extrapolam o ordinariamente inerente ao tipo penal.
Verifica-se, portanto, a legalidade no fundamento utilizado para a exasperação
da pena-base, estando o acórdão recorrido em concordância com o entendimento deste
Superior Tribunal quanto à idoneidade da valoração negativa das consequências quando
evidenciado, a partir de elementos objetivos do caso, resultado mais gravoso à vítima.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUDIÊNCIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA
VIRTUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
ATIPICIDADE DA CONTUDA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55645989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 25a75ba6-7456-4fcc-ab4e-350bb90522c8

1. No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é
realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea
com o disposto no
do CPP é a de que o réu pode ser impedido de
art. 217
acompanhar os depoimentos.
Busca-se, assim, a fidedignidade da prova colhida e a preservação da
dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela
presença do réu, mesmo à distância.
2. A defesa não conseguiu demonstrar o prejuízo suportado, nos termos do
artigo 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief).
3. A condenação foi fundamentada em robusto conjunto probatório,
incluindo depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. A revisão do
julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável nesta instância especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para
determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias
do delito.
5. As
, incluindo
e
consequências do crime
múltiplas lesões corporais
constrangimento público à vítima, justificam a negativação da vetorial.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.492.577/RO,
Turma, julgado em
DJe de
grifei).
6/8/2024,
13/8/2024,
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que negou provimento ao recurso
especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 25a75ba6-7456-4fcc-ab4e-350bb90522c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.250.067 / AL
Número Registro: 2025/0494292-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000180220248020006 8000180220248020006
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TACIO FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TACIO FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: 4dc065eb-3ccc-4896-80fc-fe4cea763de7

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: 4dc065eb-3ccc-4896-80fc-fe4cea763de7